Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. ENDEREÇO DO IMÓVEL INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes para declarar a nulidade dos lançamentos tributários referentes ao IPTU e TLP do imóvel localizado na QNM 38 CONJUNTO B2, LOTE 50, Taguatinga/DF; determinar ao réu que se abstenha de inscrever o nome da parte autora em dívida ativa e retire as inscrições por ventura existentes; e condenar o réu o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigido pela taxa SELIC, a contar da sentença.
2. Recurso tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. O recorrente reconheceu a procedência do pedido declaratório de inexistência de débitos tributários e exclusão do nome do autor/recorrido da inscrição na dívida ativa por não constar nos arquivos da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL nem nos registros dos sistemas da Receita do Distrito Federal, qualquer documento que comprove o vínculo do contribuinte com o imóvel, diante da informação de que o imóvel em questão não existe. O recorrente insurge-se somente quanto ao valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que em casos semelhantes o quantum indenizatório tem ficado no patamar de R$ 2.000,00, requerendo, portanto, a redução do valor reparatório para esse valor.
4. A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Entretanto, a fixação do valor indenizatório deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, além de ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano, o que foi observado na sentença.
5. É certo que incumbe ao juiz na origem fixar o valor a título de danos morais, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença está dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No presente feito, o valor fixado na sentença em R$ 8.000,00 é bem superior ao adotado nas Turmas Recursais em casos semelhantes de inscrição indevida na dívida ativa, de tal forma que a aplicação do critério de proporcionalidade para aproximar aos patamares da Turmas é medida que se impõe, conforme os seguintes julgamentos: Acórdão 1356878, Relator Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 19/07/2021, publicado no DJE de 28/07/2021: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] O quantum arbitrado (R$ 4.000,00), obedeceu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois levou em consideração a condição econômica da partes envolvidas, o caráter pedagógico do ofensor, além da compensação pelo constrangimento do ofendido, razão porque a r. sentença deverá permanecer incólume”; Acórdão 1726793, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 20/07/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU/TLP. COMPROVADA A BAIXA DA FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais em favor de cada recorrido, consoante fixado em sentença.”; Acórdão 1660657, Relatora Giselle Rocha Raposo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE de 16/02/2023: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL COM ASSUNÇÃO PELO ADQUIRENTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS DE IPTU/TLP. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [..] 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para majoração do quantum fixado em danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.
6. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pela SELIC desde a data de publicação deste acórdão. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
7. Sem custas por isenção legal. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
8. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.